Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO E DE RECURSO ESPECIAL. POSTERIOR REDUÇÃO DA PENA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEIXOU DE APRECIAR O PEDIDO, POR AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL PERANTE A PRESIDÊNCIA DESTA CORTE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SE PRONUNCIAR NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
1. Após a manutenção da condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas em julgamento de apelação e de agravo em recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do paciente para afastar a reincidência e aplicar a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, reduzindo a pena, razão pela qual a Defesa requereu ao juízo de primeiro grau o reconhecimento da prescrição.
2. Contudo, como os autos da ação penal tramitavam perante a Presidência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em razão da pendência de agravo em recurso extraordinário, o Juízo de primeira instância não possuía competência para se manifestar acerca do pedido de reconhecimento da prescrição. Assim, não há nenhuma ilegalidade no ato do Juízo a quo que não apreciou o pedido de reconhecimento da prescrição, pois a questão estava na esfera de competência da Presidência desta Corte, cujos atos não podem ser revisados pelas instâncias inferiores.
3. Ordem denegada.